Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-40.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-40.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALVA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, KARINE DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Dalva da Silva Santos,
contra sentença da Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória,
proposta em face do
Banco Santander Brasil S/A
, declarando a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 856496963, determinando a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e fixando indenização por dano moral em
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos
reais
)
. Inconformada, a
A
utora apelou, pleiteando a majoração da indenização por dano moral, sustentando a necessidade de observância das funções coercitiva, pedagógica e compensatória da reparação.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor arbitrado deve ser majorado
, diante da natureza e gravidade do dano
moral
sofrido pela consumidora, vítima de descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil d
os Bancos
, em relações de consumo, é
objetiva
, conforme dispõe o
art. 14,
caput
e §1º, do Código de Defesa do Consumidor
, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. A ausência de comprovação da contratação demonstra falha na prestação do serviço, pois o
Réu
não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015, devendo responder pelos prejuízos decorrentes dos descontos indevidos.

5.
A hipótese se enquadra na Súmula
nº
479 - STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

6.
O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo automaticamente da violação de direito da personalidade, especialmente, quando se trata de pessoa idosa submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

7.
O arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e as condições econômicas das partes, não podendo importar enriquecimento sem causa.

8.
Diante da gravidade da lesão e da conduta negligente, o montante fixado em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
mostra-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribuna
l.

9.
Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive, quanto à restituição simples dos valores descontados e aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2019; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação nº 8000444-07.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000282-40.2023.8.05.0046
, tendo como Apelante
D
ALVA DA SILVA SANTOS
, sendo
Apelad
o

o

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade,

em

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO ao recurso.